Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 1/6. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A denúncia baseou-se na apreensão de 247,17g de crack e 2,15g de maconha, no interior da residência do réu, a qual foi franqueada à entrada da polícia, sendo a droga encontrada em diversos pontos da casa e acompanhada de valores em espécie. O réu confessou a posse do entorpecente. A sentença reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a causa de diminuição em seu patamar mínimo. O apelo pretende: (i) aplicação da fração máxima da causa de diminuição; (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; ou (iii) fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; (iii) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve levar em conta também a análise da natureza e da quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal.
4. A quantidade relevante (247g) e a natureza da droga (crack), substância de alto poder viciante, impõem a aplicação da fração mínima de redução (1/6), conforme precedentes jurisprudenciais.
5. A sentença reconheceu a detração da prisão cautelar e autorizou o início do cumprimento da pena em regime aberto, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de fixação de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A natureza altamente nociva e a quantidade expressiva de crack apreendido autorizam a aplicação da fração mínima de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, cumulativamente, pena inferior a quatro anos e atendimento aos demais requisitos legais, o que não se verifica no caso.
3. Inexiste interesse recursal quanto ao regime inicial de cumprimento da pena quando a sentença já concede o benefício requerido pela defesa.